Tribunal: TJPA
Processo: 0804595-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804595-47.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WANDYCI ARIEL PIMENTA FERNANDES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ANAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART.
33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL E NA
S
DECIS
ÕES
QUE INDEFERI
RAM
O PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR
DO PACIENTE
. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL.

PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA AÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA.
PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ROUBO, ALÉM DE RESPONDER A VÁRIOS OUTROS PROCESSOS EM ANDAMENTO.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA DO AGENTE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PELA SUPERLOTAÇÃO DAS CASAS PRISIONAIS. APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, QUAL SEJA
O COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO
. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU SER DO GRUPO DE RISCO OU POSSUIR ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR SUA SOLTURA OU A
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

E
M FACE DA PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS.
PEDIDO QUE NÃO FOI FEITO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, O QUE GERA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, CONFORME DETERMINA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO GENÉRICO, SEM EXPOR QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO PARA TANTO. INVIABILIDADE.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto à alegação de ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, estando ausentes do decreto prisional e das decisões que indeferiram pedidos de revogação a motivação idônea à custódia, verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado. Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas provas da participação do paciente na empreitada criminosa, pelas circunstâncias fáticas sopesadas, pela gravidade concreta dos fatos narrados e pela periculosidade do acusado, o qual responde a outros processos e pode estar inserido em uma organização criminosa estruturada, logo, sua liberdade oferece risco à coletividade. Desta forma, vislumbro que a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para coibir a reiteração delitiva, dada a sua contumácia em delinquir, possuindo, conforme informações da autoridade coatora (ID 3098152), condenação transitada em julgado pelo crime de roubo nos autos do
Processo
nº 0013339-40.2011.8.14.0401.
Vê-se que o ora paciente aparenta ser assíduo na prática de ilícitos penais, tendo em vista que não é réu primário, cumprindo pena nos autos de execução nº 0001032-80.2016.8.14.0077 (Processo referência nº
0013339-40.2011.8.14.0401
), além de responder em liberdade provisória nos autos nº 0003042-63.2017.8.14.0077 (crime de tráfico e associação para o tráfico), sendo imperiosa a manutenção de sua prisão a fim de evitar a reiteração delitiva e resguardar a ordem pública. Portanto, a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente em todos as decisões tomadas pela autoridade coatora, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, inexistindo o constrangimento ilegal alegado.

2. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Câmara que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

3. Vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pelo impetrante no que se refere à pandemia da COVID-19, uma vez que, a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou a prisão domiciliar em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19. Cabe registrar que, inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do CNJ ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade. A situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

4. A questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em supressão de instância, o que não se pode permitir, até porque, em pesquisa realizada no
Sistema LIBRA
do TJE/PA, não se verificou nenhuma decisão recente neste sentido, tendo apenas uma decisão cadastrada no dia 18/03/2020, mas que não está concluída, o que impede a sua visualização.

5. Quanto ao pedido de trancamento de ação penal, como já reportado na análise da medida liminar, deixo de acolhê-lo, tendo em vista que a impetrante limitou-se a pedir para trancar a ação penal de forma genérica, já no final da impetração, sem discorrer acerca dos motivos pelos quais decidiu assim proceder, não tendo demonstrado quais as razões para que a ação penal seja trancada.

6. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos dezoito dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Luciana Tarcila Vieira Guedes
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Wandyci Ariel Pimenta Fernandes
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0005183-21.2018.8.14.0077
.

Consta da
impetração
(ID 3077119) que o paciente foi
preso em flagrante delito
, indiciado pelos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
), tendo a autoridade coatora
decretado a prisão preventiva sem qualquer consideração sobre o caso concreto
, com fulcro na
gravidade abstrata do crime
. O acusado foi
preso em casa
, portando, supostamente,
04 (quatro) gramas de “óxi”
, alegando ser para
consumo próprio
.

Informa a impetrante que,
a fundamentação empregada para a decretação e manutenção da prisão preventiva é inidônea e desproporcional
, visto que,
cabe medida cautelar distinta do cárcere
, sendo
muito pequena a quantidade de droga apreendida com o paciente
. Ressalta que o decreto prisional deixou de indicar elementos do caso concreto, ferindo o dever disposto no art. 93, inciso IX, da CF, sendo devida a soltura do acusado, já que o paciente possui
condições pessoais favoráveis
(o requerente é trabalhador, leva o sustento para subsistência de sua família, jamais foi acusado em nenhum tipo de procedimento policial ou judicial e possui residência fixa, onde pode ser intimado para comparecer a todos os atos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do processo).

Aduz que, além dos fatos acima narrados, o paciente deve responder ao processo em liberdade para
evitar a exposição aos riscos de contrair a doença grave, COVID-19
, tendo em vista a decretação da
pandemia do novo coronavírus
, declarada pela
Organização Mundial de Saúde (OMS)
, argumentando que
os estabelecimentos prisionais reúnem inúmeras condições propagadoras da doença
, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local, o que se agrava pela inexistência de equipe de saúde instalada em diversos presídios, não havendo meios seguros para o isolamento de alguém com suspeita de contaminação.

Sustenta que os Tribunais nacionais já estão adotando medidas diversas da prisão, tendo em vista que o novo vírus está aterrorizando a população mundial, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado do Pará baixou portaria suspendendo audiências e prazos processuais, bem como estabelecendo trabalho remoto para seus servidores, além da
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
,
podendo ser determinado, por exemplo, o comparecimento periódico em juízo
.

Requer a concessão liminar da ordem para determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo do
writ
, com a expedição do
alvará de soltura
, reconhecendo o direito à liberdade. Postula que seja concedida a ordem para
trancar a ação penal
ou, subsidiariamente,
reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
15/05/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3081483) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 014/2020 – GAB/Anajás
, datado de
19/05/2020
(ID 3098152).

A autoridade coatora, após narrar os fatos descritos na denúncia, informa que se trata de ação penal onde o acusado foi
denunciado
pelos crimes tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006
, tendo
o outro denunciado José Francisco da Silva Barbosa confessado que a droga foi comprada de Wandyci Ariel Pimenta Fernandes e que se destinava à comercialização
. O paciente, por sua vez, negou a prática do crime afirmando ser usuário.

Comunica que
procedeu com a revisão da prisão preventiva do paciente
por ocasião da determinação constante do
Ofício nº 185/2019-CJCI/CJRMP
, que
solicitou esforço concentrado para reanálise de casos de presos provisórios
, sendo
a situação devidamente reavaliada e mantida a prisão cautelar
, especialmente em razão do
estado de flagrância
em que fora encontrado o denunciado, bem como pela
reiteração delitiva evidenciada
, já que
possui condenação passada em julgado pelo crime de roubo nos autos nº 0013339-40.2011.8.14.0401
.

Por fim, relata que,
atualmente, o processo aguarda alegações finais da defesa
, sendo conveniente registrar que, somente por ocasião da
Portaria Conjunta nº 10/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI
, de
15/05/2020
,
retomou-se a tramitação de processos físicos criminais
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça

Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Legis
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de Wandyci Ariel Pimenta Fernandes (parecer ID 3143224).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões da impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta ilegalidade da prisão, sendo
necessária a revogação da prisão preventiva
do paciente, em face da
ausência dos requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
,
não apresentando o decreto prisional motivação idônea
para o encarceramento do paciente, sendo o mesmo possuidor de
condições pessoais favoráveis
.

Requer também a
aplicação de outra medida cautelar diversa da prisão
, como o
comparecimento periódico em juízo
,
em face da pandemia do novo coronavírus
, vez que o contágio se faz iminente diante da superlotação dos estabelecimentos prisionais.

Segundo consta da
denúncia
, policiais militares receberam denúncia pelo telefone acerca de uma residência que estava comercializando drogas. Partindo em diligência, os policiais encontraram o acusado J
osé Francisco da Silva Barbosa
, em atitude suspeita, procederam a abordagem e a revista pessoal, encontrando 40 g (quarenta gramas) da substância vulgarmente conhecida como “maconha”. Indagado sobre a origem da droga,
o denunciado delatou o paciente Wandyci Ariel Pimenta Fernandes, informando que comprou a droga do ora paciente pela quantia de R$ 200,00 (duzentos reais)
.

Em diligência até a casa do paciente, a guarnição encontrou
4 g (quatro gramas) da substância vulgarmente conhecida como “óxi”
, tendo
o laudo definitivo concluído positivamente para as substâncias Benzoilmetilecgonina e
Ca
n
nabi
dió
ides
.

Quanto à alegação de
ausência de justa causa à prisão por motivação inidônea
, observa-se que
o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente no dia
09/12/2018
, mediante
conversão da prisão em flagrante em preventiva
, por ter cometido supostamente os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico e associação para o tráfico
), nos seguintes termos:

“(...). Quanto à parte material, observo que os flagrados foram efetivamente presos em situação que materializa o estado flagrancial previsto no artigo 303 do Código de Processo Penal (CPP). De acordo com os autos, no dia 06/12/2018, por volta de 21h, uma guarnição da Polícia Militar, tomou conhecimento, por meio de denúncia anônima, da existência de um ponto de comércio de entorpecentes em via pública. Iniciadas as diligências, os Policiais Militares localizaram a pessoa indicada, realizaram uma busca pessoal e fizeram perguntas. O acusado José Francisco da Silva Barbosa se identificou, confessou a prática delitiva e conduziu os policiais até o local onde escondia o entorpecente, sendo localizado aproximadamente 40g de substância que se presume ser maconha. Realizadas novas perguntas, o nacional referido afirmou ter comprado o entorpecente de Wandinho e realizou uma ligação para encomendar mais. Todavia, que veio conduzindo a motocicleta de Wandinho foi o nacional conhecido como Kiko, o qual foi abordado pela guarnição da Polícia Militar e conduzido a casa de Wandinho, local onde foi localizado 4g de substância que se presume ser Óxi. Assim, os investigados foram conduzidos presos e conduzidos a Depol para os procedimentos legais. Na Depol, o flagrado José Francisco da Silva Barbosa (Zezinho) confessou a prática delitiva, informando que atua como traficante, identificou Wandinho como seu fornecedor nesta urbe e relatou que a droga chega a cidade por meio de uma embarcação que transporta materiais de construção. Por outro lado, o acusado Alessandro Paixão Visozi (Kiko) negou a prática delitiva, afirmando ser inocente.
Quanto ao investigado Wandicy Ariel Pimenta Fernandes (Wandinho) negou a prática delitiva, afirmando ser apenas usuário, mas informou que a droga que abastece a cidade chega por meio de uma embarcação que transporta materiais de construção e identificou as pessoas responsáveis pela logística.
(...). Homologado o auto flagrancial, cumpre-me observar o disposto no artigo 310 do CPP, seja para converter o flagrante em prisão preventiva, seja para conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação.
No presente caso, além da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, os elementos concretos dos autos apontam para a necessidade da prisão cautelar dos flagrados JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BARBOSA, conhecido como Zezinho e WANDICY ARIEL PIMENTA FERNANDES, conhecido como Wandinho, porquanto verifico risco para a ordem pública ao menos nesse incipiente momento processual. No caso em tela, tratando-se de crime de tráfico de drogas, o qual é análogo aos crimes hediondos, consideravelmente, há de se afirmar que este tipo de crime provoca abalo à ordem pública pelo estrago que ocasiona à sociedade, trazendo consigo outras mazelas devastadoras da paz, da segurança e do bem-estar de cada um do povo, viciando cada vez mais jovens e desagregando famílias, assim como um câncer social, deve ter a necessária reprimenda da Justiça, a fim de acautelar o meio social e sua própria credibilidade, face à repercussão danosa do delito. Sem uma atuação eficaz e severa da Justiça, o tráfico se propaga, arregimentando mais e mais pessoas, num ciclo pernicioso e danoso ao meio social e ao ordenamento jurídico. Ademais, sob o ponto de vista processual, compete ao julgador analisar o fato, suas circunstâncias e consequências, a fim de aquilatar qual medida cautelar deve ser aplicada ao caso, sempre tendo em mente uma espécie de gradação entre as medidas, iniciando com a liberdade provisória, perpassando pela fiança, até se chegar à medida extremada da prisão cautelar. No presente caso, os flagrados foram detidos na posse de certa quantidade de entorpecente, após denúncia.
Esse é o fato. A prisão ocorreu em razão da localização da droga em suas residências. Essa a circunstância. Graças à eficiente atuação policial, os flagrados foram abordados, tiveram a atividade interrompida e foram presos, restabelecendo a ordem pública.
Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que a gravidade do crime e seu
modus operandi
demonstram que os acusados podem estar inseridos em uma organização criminosa estruturada e que em liberdade, oferecem risco à coletividade, na medida em que têm imputados contra si delito de tráfico de drogas, atuavam em suas residências. Diante da situação fática analisada as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva
. Ademais,
f
riso que o nacional WANDICY ARIEL PIMENTA FERNANDES, conhecido como Wandinho não é réu primário, cumprindo pena nos autos de execução 0001032-80.2016.8.14.0077, além de responde
r
em liberdade provisória nos autos 0003042-63.2017.8.14.0077.
(...). Considerando tudo o que dos autos consta, confirmo a homologação do auto de prisão em flagrante, bem como,
CONVERTO o flagrante de JOSÉ FRANCISCO DA SILVA BARBOSA, conhecido como Zezinho e WANDICY ARIEL PIMENTA FERNANDES, conhecido como Wandinho, em PRISÃO PREVENTIVA
, com fulcro no artigo 310, II, do CPP”.

Verifica-se que o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal se encontra atendido, uma vez que
a pena máxima em abstrato cominada aos crimes imputados ao paciente ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos ali estipulado
.

Além do que, vê-se restarem nítidos os requisitos à manutenção da custódia cautelar, tendo o juízo
a quo
consubstanciado sua decisão de forma satisfatória, pelas
provas da participação do paciente na empreitada criminosa
, pelas
circunstâncias fáticas sopesadas
, pela
gravidade concreta dos fatos narrados
e pela
periculosidade do acusado
, o qual
responde a outros processos
e
pode estar inserido em uma organização criminosa estruturada
, logo, sua liberdade oferece risco à coletividade.

Desta forma, vislumbro que
a constrição cautelar do paciente se faz necessária para resguardar a ordem pública
,

por conveniência da instrução criminal
e
para coibir a reiteração delitiva
, dada a sua
contumácia em delinquir
, possuindo, conforme informações da autoridade coatora (ID 3098152),
condenação transitada em julgado pelo crime de roubo nos
a
utos
do
Processo
nº 0013339-40.2011.8.14.0401
.

Vê-se que o ora paciente aparenta ser assíduo na prática de ilícitos penais, tendo em vista que não é réu primário,
cumprindo pena nos autos de execução
nº
0001032-80.2016.8.14.0077
(Processo referência nº
0013339-40.2011.8.14.0401
), além de
responde
r
em liberdade provisória nos autos
nº
0003042-63.2017.8.14.0077
(
crime de tráfico e associação para o tráfico
), sendo imperiosa a manutenção de sua prisão a fim de
evitar a reiteração delitiva
e
resguardar a ordem pública
.

Em decisão datada de
30/09/2019
, o juízo de primeiro grau
manteve a medida extrema
, justificando devidamente a segregação do paciente nos seguintes termos:

“(...). No presente caso, adianto que o presente pleito não merece ser acolhido, em que pese a argumentação deduzida no pleito liberatório formulado pela Defesa, porquanto não houve mudança no panorama processual.
O peticionamento não traz nenhum elemento apto a modificar a situação fática e processual em epígrafe, de maneira que as argumentações coligidas traduzem mera retórica defensiva, que a meu ver não afastam os fundamentos da segregação cautelar
. No caso dos autos,
observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo, portanto, imprescindível a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois, uma vez em liberdade, por conta da conduta a si atribuída, há indicativos de alta periculosidade, devendo ser preservada a ordem pública
. Estão claras a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
. Quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente,
vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que a gravidade do crime e seu
modus operandi
demonstram que o réu, em liberdade, oferece risco à coletividade, pois demonstra ser pessoa de considerável periculosidade, na medida em que tem imputado contra si delito de tráfico de entorpecentes
. No que concerne ao alegado excesso de prazo, esse argumento também não merece prosperar, uma vez que o processo vem seguindo sua marcha processual sem morosidade, a bom tempo e modo. Por tudo o que foi exposto,
entendo que a prisão preventiva do requerente continua sendo necessária para resguardar a ordem pública, além de ser necessária para garantir a instrução processual penal e assegurar a aplicação da lei penal. Tais as circunstâncias, INDEFIRO o presente pleito liberatório e mantenho a prisão preventiva de WANDYCI ARIEL PIMENTA FERNANDES (VANDINHO)
”.

Em
16/10/2019
, o juízo, ao analisar, de ofício, a situação processual de todos os réus presos na Comarca, mais uma vez,
manteve a segregação cautelar de Wandyci Ariel Pimenta Fernandes
.

Ora,
verificando ainda estarem presentes os motivos autorizadores da medida extrema e inexistindo a produção de fato novo
, o juízo entendeu que
a liberdade do acusado poderia acarretar prejuízo à ordem pública, à conveniência da instrução criminal
e à aplicação da lei penal
, razão pela qual,
manteve a prisão preventiva
, nos termos do art. 312 do CPP.

Portanto,
a necessidade da custódia extrema se apoia em motivação concreta e convincente
em todos as decisões tomadas pela autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de
garantir a ordem pública
, a
instrução processual
e a
futura aplicação da lei penal
, a qual discorreu sobre as
peculiaridades do caso concreto que impedem a liberdade do paciente
, bem como
a aplicação de medidas cautelares diversas
.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
, elencadas no
writ
, destacando o fato de ser trabalhador, levar o sustento para subsistência de sua família, jamais ter sido acusado em nenhum tipo de procedimento policial ou judicial e possuir residência fixa, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, vale ressaltar que não merecem respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
a defesa se utilizou de fundamentos genéricos, deixando de demonstrar acerca da presença de qualquer excepcionalidade que venha a respaldar a concessão de liberdade ou
a
substituição da prisão preventiva p
or medidas diversas da prisão
em favor do ora paciente em decorrência da pandemia da COVID-19
.

Cabe registrar que,
inexiste, nos presentes autos, prova pré-constituída no sentido de enquadrar o acusado
Wandyci Ariel Pimenta Fernandes
no grupo de risco definido pela Recomendação nº 62 do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
ou de indicar que este possua alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em liberdade ou
que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas
.

Como se percebe, a situação atípica enfrentada pelo país e pelo mundo em decorrência da pandemia do coronavírus não deve servir de carta branca para o cometimento de crimes, nem de pretexto para justificar a liberdade, com o argumento de que os presídios se encontram superlotados, sem condições básicas de higiene e propícios à propagação do vírus, pois tal argumentação importaria na soltura indistinta de todos os presos, o que acarretaria um caos generalizado, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem.

Acrescente-se que, conforme mencionou o eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogério Schietti Cruz
:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(HC nº 567.408/RJ).

Desta forma,
não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação supramencionada
, vez que, mesmo tendo praticado crime sem violência ou grave ameaça,
n
ão houve
pedido
neste sentido
no juízo de origem sobre eventual possibilidade de o paciente ter a prisão substituída por outras medidas cautelares diversas por conta da pandemia da COVID-19
.

A questão não foi enfrentada pelo juízo de origem, portanto, a apreciação por este Tribunal implicaria em
supressão de instância
, o que não se pode permitir, até porque, em pesquisa realizada no
Sistema LIBRA
do TJE/PA, não se verificou nenhuma decisão recente neste sentido,
tendo apenas uma decisão cadastrada no dia 18/03/2020, mas que não está concluída, o que impede a sua visualização
.

Trata-se de matéria que deve ser analisada primeiro pelo juízo de primeiro grau, nos termos do art. 4º da
Recomendação nº 62 do CNJ
. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em
inadmissível supressão de instância
e
ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Quanto ao
pedido de trancamento de ação penal
, como já reportado na análise da medida liminar,
deixo de acolhê-lo
, tendo em vista que
a impetrante limitou-se a pedir para trancar a ação penal
de forma genérica
, já no final da impetração,
sem discorrer acerca dos motivos pelos quais decidiu assim proceder
, não tendo demonstrado quais as razões para que a ação penal seja trancada.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 18 de junho de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020